Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegação de cumprimento da determinação caracteriza inovação fática em sede recursal, o que impede sua análise sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2.A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial.
3. Pelo que sobressai dos autos, a imputação da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exacerbada ou desproporcional, se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

.